Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711611-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: HILBERT SILVA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade de requerimento formulado pelo devedor, no curso da fase de cumprimento da sentença, de intimação de terceiros supostamente interessados na demanda, notadamente em relação aos bens imóveis penhorados. 2. No presente caso não subsiste a alegada imperatividade da intimação de terceiros supostamente interessados que não tenham participado da relação jurídica processual, pois não estão abrangidos pelos efeitos da coisa julgada, nos moldes do art. 506 do CPC. 3. O devedor não pode simplesmente requerer a intimação de terceiros estranhos à relação jurídica processual sem que exista prévia motivação jurídica, a ser avaliada pelo Juízo competente, para então justificar a intervenção de terceiro. 3.1. Essa situação não impede que eventual terceiro discuta, neste momento, o domínio exercido sobre o bem que, por se tratar de direito real, poderá vir a ser defendido, em tese, nos termos do art. 1228 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 506, 799, incisos V e VI, 843, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a intimação do DISTRITO FEDERAL e da CAESB para apontarem se há interesse na área objeto de constrição. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 506, 799, incisos V e VI, 843, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, convém anotar ainda que as certidões de ônus referentes aos 2 (dois) imóveis penhorados revelam a inexistência de menção ao Distrito Federal ou à CAESB na posição de proprietário dos referidos bens (Id. 52970945 e Id. 52970945 dos autos do processo de origem), como corretamente pontuou a decisão impugnada. Além disso, a recorrente não pode simplesmente requerer a intimação de terceiros estranhos à relação jurídica processual sem que exista prévia motivação jurídica, a ser avaliada pelo Juízo competente, para então justificar a medida pretendida. Aliás, convém ressaltar que o domínio, direito real, poderá vir a ser defendido, em tese, pelos interessados, nos termos do art. 1228 do Código Civil (ID 24548247 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024